Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-88.2022.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-88.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIO MULLER - CPF: 430.752.900-68 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (APELADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (APELADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (APELADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (APELADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSIEL CAETANO VIEIRA - CPF: 998.952.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), ARLINDA DONATT MULLER - CPF: 926.211.630-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO registrado(a) civilmente como SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO - CPF: 513.671.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSE NÃO COMPROVADA PELO PRAZO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA E INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO RECENTE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de área rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo lapso temporal legal.

O apelante sustenta nulidades processuais por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como defende o preenchimento dos requisitos legais com a soma de posses próprias e de antecessores. Os apelados impugnam as alegações e apontam fragilidade probatória, existência de conflito possessório e decisão anterior em ação conexa que afastou a posse qualificada dos antecessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa em razão da ausência de abertura de prazo para alegações finais e do indeferimento de diligência requerida; (ii) fundamentação da sentença diante da alegação de insuficiente valoração da prova testemunhal; e (iii) preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente quanto à demonstração de posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo período legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prazo para alegações finais não gera nulidade sem comprovação de prejuízo.

4.

O indeferimento de diligência não configura cerceamento de defesa, quando não comprovada sua relevância para o deslinde da controvérsia.

5.

A sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise do conjunto probatório.

6.

A usucapião extraordinária exige prova robusta da posse qualificada pelo prazo legal, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

7.

A posse do apelante é recente e a soma com posses anteriores para preenchimento do tempo exigido pela lei depende da comprovação da qualidade destas.

8.

Em ação conexa, já se reconheceu a ausência de posse qualificada dos antecessores. A prova testemunhal produzida nestes autos

é frágil e contraditória, controversa sobre indícios de ocupação recente, o que é incompatível com a exigência de posse mansa e pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de abertura de prazo para alegações finais ou de realização de diligência não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta a controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos de forma individualizada. 3. A usucapião extraordinária exige prova robusta de posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo legal. 4. A soma de posses depende da comprovação da qualidade das posses anteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 489; CC, arts. 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1005569-83.2021.8.11.0086, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elio Muller contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 1006808-88.2022.8.11.0086, que julgou improcedente o pedido, pela ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto à posse mansa, pacífica e contínua pelo lapso temporal exigido, reconhecendo a fragilidade do conjunto probatório.

Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que não houve valoração das provas testemunhais produzidas, bem como dos elementos constantes dos autos conexos, além da não apreciação de pedido de expedição de ofício e ausência de abertura de prazo para alegações finais. No mérito, requer a reforma da sentença, afirmando preencher os requisitos da usucapião extraordinária, mediante exercício de posse contínua, pacífica e com
animus domini
por mais de 19 anos, somando-se a posse de seus antecessores.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a manutenção da sentença, aduzindo, preliminarmente, a inexistência de nulidade, porquanto a decisão está devidamente fundamentada e houve regular instrução processual. No mérito, defendem a ausência de comprovação da posse qualificada, destacando a fragilidade das provas materiais e a inexistência de demonstração do exercício contínuo e pacífico da posse pelo lapso temporal exigido, além da existência de oposição e reconhecimento da posse dos apelados em ação possessória conexa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade do processo ao argumento de que, após a audiência de instrução, não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais, bem como que não houve apreciação de diligência requerida, consistente na expedição de ofício a cartório.

A ausência de abertura de prazo para apresentação de memoriais não implica, por si só, nulidade processual, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

O apelante limita-se a alegar genericamente violação ao contraditório e à ampla defesa, sem indicar de que forma a eventual manifestação final poderia alterar o desfecho da controvérsia, tampouco aponta a existência de prova não apreciada que pudesse influenciar na formação do convencimento judicial.

Ademais, verifica-se que a instrução processual foi regularmente conduzida, com a produção de prova oral e documental, tendo as partes exercido plenamente o contraditório. As questões fáticas e jurídicas foram devolvidas à apreciação desta instância recursal, onde o apelante pôde reiterar, de forma ampla, todas as suas alegações.

No que tange à alegada ausência de cumprimento de diligência, consistente na expedição de ofício, igualmente não se evidencia prejuízo concreto, notadamente porque o apelante não demonstra a imprescindibilidade da medida para a solução da lide, nem que seu eventual cumprimento teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade processual.

Rejeito a preliminar.

II – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

O apelante sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem não teria valorado corretamente a prova testemunhal, especialmente os depoimentos que reputa favoráveis à sua tese.

A sentença recorrida analisou o conjunto probatório constante dos autos — documental e testemunhal — e expôs, de forma clara e coerente, as razões que conduziram à conclusão pela improcedência do pedido, especialmente quanto à insuficiência da prova da posse qualificada pelo lapso temporal exigido.

O ordenamento jurídico não impõe ao julgador o dever de examinar, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos ou trechos de depoimentos mencionados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos relevantes da controvérsia, o que foi devidamente observado.

A insurgência recursal, na realidade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo magistrado de origem, que, ao valorar a prova produzida, formou seu convencimento de maneira motivada, dentro dos limites do livre convencimento fundamentado.

Nesse sentido, a discordância da parte quanto à interpretação da prova não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

III – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo lapso temporal exigido.

A usucapião extraordinária exige prova robusta do exercício da posse com
animus domini
, de forma contínua, mansa e pacífica, pelo lapso temporal legal, incumbindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No entanto, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem, a prova produzida é frágil e insuficiente para esse fim.

O autor afirma exercer posse sobre área rural de 37,6667 hectares, situada na denominada Fazenda Sertão, matrícula n. 47.382 do Registro de Imóveis de Diamantino/MT. Sustentou que adquiriu a posse do imóvel em 09/01/2021 de Américo Xavier Santana, o qual, por sua vez, teria adquirido de Alvin Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva. Segundo a narrativa autoral, Alvim e Leide exerceriam posse sobre área maior desde 2002, da qual teria sido destacada a fração ora usucapienda.

Assim, a pretensão de Elio Muller está estruturada na soma de sua posse direta, iniciada em 2021, com as posses anteriores, sobretudo aquela atribuída a Alvim Rodrigues de Moraes e Leide Paranhos da Silva.

Ocorre que a posse de Alvim e Leide, que constitui a origem da cadeia possessória alegada pelo ora apelante, foi objeto de ação própria de usucapião, autuada sob n. 1005569-83.2021.8.11.0086, relativa à área rural de aproximadamente 112 hectares, igualmente vinculada à matrícula n. 16.057 do RGI de Diamantino, e a sentença de improcedência foi mantida por esta Quarta Câmara de Direito Privado, em julgamento de 15/04/2026.

No referido acórdão, foram rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, e, no mérito, reconheceu-se a insuficiência da prova documental e testemunhal, a existência de controvérsia possessória e indícios de ocupação recente, bem como a ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Nesse contexto, a viabilidade de sua tese dependia da demonstração de que a posse dos antecessores era contínua, mansa, pacífica e exercida com
animus domini
, pois somente posses qualificadas podem ser somadas para fins de usucapião, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Naquele julgamento da Apelação n. 1005569-83.2021.8.11.0086, esta Câmara consignou que as fotografias e declarações extrajudiciais não demonstravam posse contínua no período alegado; que a prova testemunhal era frágil e contraditória; que o depoimento de Nerisvaldo Messias da Silva não confirmava o marco inicial da posse em 2002; e que havia elementos indicativos de controvérsia possessória e ocupação recente, incompatíveis com posse mansa e pacífica.

No presente recurso, igualmente, o apelante atribui especial relevância ao depoimento da testemunha Nerisvaldo Messias da Silva. Todavia, além de não confirmar o marco inicial da posse alegado na inicial, seu relato mostra-se isolado e não harmônico com o restante do conjunto probatório.

Como destacado no acórdão da ação conexa, referido depoimento menciona conhecimento da ocupação apenas a partir de período posterior, não sendo apto a comprovar a posse desde a data indicada, além de apresentar inconsistências quando confrontado com outros elementos dos autos.

Em sentido oposto, os depoimentos das testemunhas Laércio Soupinski e Adalberto Aparecido de Assis revelam cenário incompatível com a tese de posse contínua e qualificada. A testemunha Laércio Soupinski afirmou que, nos anos de 2005 e 2006, a área encontrava-se coberta por mata fechada e sem acesso consolidado, circunstância que inviabiliza a alegação de exploração contínua desde o início da década de 2000.

A análise conjunta desses depoimentos evidencia contradições relevantes e impede a formação de um juízo seguro acerca da existência de posse contínua, estável e sem oposição.

Some-se a isso o fato de que os elementos constantes dos autos indicam a existência de conflito possessório, com registros de invasões e ocupação recente da área, circunstâncias incompatíveis com a posse mansa e pacífica exigida para a usucapião.

Nesse ponto, novamente se mostra pertinente a coerência com o entendimento firmado no julgamento da ação conexa, em que se reconheceu a “existência de controvérsia possessória e indícios de ocupação recente, incompatíveis com a posse mansa e pacífica”, conclusão que se ajusta perfeitamente à realidade fática evidenciada também nestes autos.

Assim, diante da fragilidade da prova documental, da inconsistência da prova testemunhal, da existência de controvérsia possessória e do não cumprimento do ônus probatório pelo autor, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026